Tribunal: TJDFT
Processo: 0743134-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MESMO NÚCLEO FAMILIAR. PREVENÇÃO RECONHECIDA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame.
1. Conflito de competência entre Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, ante o declínio de competência de ação de guarda c/c alimentos em razão de prevenção.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de conexão entre ação de guarda e alimentos de menor e ação de reconhecimento e dissolução de união estável e, por consequência, qual o juízo competente para apreciar e julgar ação de guarda e alimento de menor.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil dispõe no art. 55 que duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O §1o acrescenta que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”
3.1. O art. 55, §3o do CPC ainda estabelece a junção de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Admite-se que, muito embora não exista conexão, seja possível reunir os feitos, a fim de não ensejar decisões contraditórias.
3.2. No caso, embora em princípio não se verifica a conexão própria entre ação de guarda c/c alimento e ação de reconhecimento e dissolução de união estável, incide a regra do §3o do art. 55 do CPC que prevê a conexão imprópria.
3.3. A reunião da ação de guarda c/c alimentos com a ação de dissolução da união estável é medida benéfica ao menor visto que possibilita amplo conhecimento do juízo do contexto familiar em que está inserido.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido para declarar como competente o Juízo Suscitante (Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).

Teses de julgamento: Reputam-se conexas ações que derivam do mesmo conflito familiar, nos termos do art. 55, §3o do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 55, CPC.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1880104, 0718348-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; Acórdão 1919288, 0731639-86.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.